Tribunal: STF
Processo: MS 38514
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



     Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carolina Perri Siqueira e Pedro Ivo Silva Santos em face de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, no autos do Pedido de Providência 0001004-04.2020.2.00.0000, objetivando a manutenção na interinidade dos cartórios vacantes do 2º Ofício de Marcelândia-MT e do 2º Ofício de Sorriso-MT, respectivamente.



    Os autores narram que "(i) são concursados, aprovados no último Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações do Foro Extrajudicial de Mato Grosso; (ii) se submeteram à processo seletivo específico, realizado, em ampla concorrência com os demais concursados da região, mediante critérios objetivos definidos pelo CNJ para a designação de delegatários concursados como interinos mistos de cartórios vacantes (Provimento CNJ n. 77/2018); (iii) critérios estes que foram aplicados de forma idêntica e homogenia em todas as dezenas de processos seletivos para a designação de delegatários concursados como interinos mistos realizados pela CGJ-MT – Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso".



    Relatam que "apesar de serem concursados, de ter ocorrido processo seletivo em ampla concorrência e mediante critérios do CNJ, de não terem sido favorecidos e de inexistir relação de subordinação, os Impetrantes podem vir a ser afastados definitivamente, sem direito a contraditório e ampla defesa, pois a Eminente Corregedora Nacional de Justiça, de ofício e de maneira teratológica, com fundamento em dispositivo inaplicável ao caso — pois rege a designação de não concursados como interinos (art. 2º, § 2º, Prov. CNJ n. 77/2018; interinidade pura) — , entendeu haver nepotismo, por possuírem vínculo de parentesco com membros do TJMT (Carolina, irmã; e Pedro Ivo, filho) e determinou a substituição em 60 (sessenta) dias, até o dia 02/05/2022".



    Afirmam que "estão sendo punidos indevidamente pela relação de parentesco com Desembargadores, mesmo sendo vitoriosos em processo seletivo, em ampla concorrência com os demais concursados da região, conforme critérios objetivos fixados pelo próprio CNJ”.



    Alegam que "o presente caso impõe o controle do ato coator — decisão administrativa Eminente Corregedora Nacional de Justiça — praticado pelo STF diante da sua injuridicidade e manifesta irrazoabilidade, que aplicou equivocadamente o art. 2º, § 2º do Provimento CNJ n.77/2018, em detrimento ao art. 5º do mesmo Provimento, aplicável ao caso".



    Aduzem que "alicerçado em premissas de fato e de direito inexistentes, o ato coator é teratológico, sendo ilegítimo o fundamento aplicado. O nepotismo pode ocorrer apenas nas designações de interinidade pura (substituto/empregado de confiança/sem concurso), conforme está expresso no Provimento CNJ n. 77/2018. Mas no caso de interinidade mista (delegatário/titular/concursado), conforme o silêncio do art. 5º do mesmo Provimento, prima facie não há nepotismo quando a designação é feita após criterioso processo seletivo, em ampla concorrência entre os delegatários interessados”.



    Salientam que "as designações não recaíram sobre substitutos, mas sobre delegatários, portanto não está sustentada no artigo 2º e parágrafos, mas no artigo 5º do Provimento CNJ nº 77/2018", bem como que "que as designações ocorreram após realização de processo seletivo em ampla concorrência com os demais concursados da região interessados na interinidade, observados os critérios objetivos fixados pelo próprio CNJ, no Provimento n. 77/2018".



    Asseveram que "o § 1º do art. 2º da Resolução CNJ n. 07/2005 prevê a possibilidade de os servidores efetivos, admitidos por concurso público, com a compatibilidade de grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, serem nomeados para o exercício de funções comissionadas, mesmo tendo relação de parentesco, desde que não haja subordinação ao magistrado ou servidor".



    Pontuam que "CAROLINA e PEDRO IVO são delegatários de serventia extrajudicial, admitidos por concurso público, e, após criterioso e homogêneo processo seletivo entre os delegatários concursados interessados, foram selecionados e designados como interinos — CAROLINA para o 2º Ofício de Marcelândia e PEDRO IVO para o 2º Ofício de Sorriso — para Cartórios com atribuição comum, tendo, ambos, compatibilidade do grau de escolaridade do cartório de origem, qualificação profissional e conhecimento da complexidade da função a ser exercida, sem nenhuma relação de subordinação a nenhum magistrado ou servidor determinante de incompatibilidade"



    Sustentam que "a realização de processo seletivo, para a seleção e designação de delegatários como interinos de cartórios vacantes, — em observância ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 1183 e aos critérios objetivos fixados pelo Provimento n. 77/2018 — concretiza os princípios constitucionais da moralidade, imparcialidade, isonomia, legalidade, eficiência e concurso público, previstos nos arts. 5º, caput, 37 e 236, § 3º, da Constituição Federal". 



    Ressaltam que "o perigo de ineficácia da medida é iminente, pois a Eminente CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA determinou à CGJ-MT a substituição dos Impetrantes em 60 (sessenta) dias, até o dia 02/05/2022" e que "em relação ao fundamento relevante ou à probabilidade de direito, o ato coator viola a teleologia da vedação ao nepotismo ao punir os Impetrantes, aprovados em processos seletivos de serem mantidos como interinos, em afronta aos princípios da moralidade, imparcialidade, isonomia, legalidade, eficiência e concurso público; à Súmula Vinculante 13; ao julgamento da ADI n. 1.183; ao art. 23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; ao § 1º do art. 2º da Resolução CNJ n. 07/2005; às alíneas ‘b’ e ‘o’ do Enunciado Administrativo 01 do CNJ; e ao art. 2º, § 2º, e art. 5º, ambos do Provimento n. 77/2018 do CNJ”.



    Ao final, requerem “a concessão de liminar inaudita altera parte, em caráter de urgência, para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida em 02/03/2022 pela Eminente CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, que determinou à CGJ-MT a substituição de CAROLINA PERRI SIQUEIRA e de PEDRO IVO SILVA SANTOS como interinos até 02/05/2022”; e “no mérito, a procedência do pedido, com a concessão da segurança, para invalidar o ato administrativo que entendeu haver desconformidade nas nomeações dos Impetrantes, notários e registradores, como interinos e reconhecer a legalidade das designações de CAROLINA PERRI SIQUEIRA como interina no Cartório do 2º Ofício de Marcelândia e de PEDRO IVO SILVA SANTOS como interino no Cartório do 2º Ofício de Sorriso”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 



    Ocorre, entretanto, que, apesar da possibilidade de concessão da liminar em Mandado de Segurança encontrar assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), é exigível a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, não verificados na presente hipótese, examinado o processo com a cognição compatível com esta fase procedimental.



    A presente impetração se volta contra ato do CNJ que, nos autos do PP 0001004-04.2020.2.00.0000, entendeu que “as designações interinas para as serventias do 2º Ofício da Comarca de Marcelândia e 2º Ofício da Comarca de Sorriso devem ser revogadas, com a atribuição da gestão provisória de tais unidades a outros interinos, tendo em vista a permanência da condição de nepotismo, em frontal ofensa ao Provimento CNJ nº 77/2018, em especial ao § 2º, do artigo 2º, do citado ato normativo”.



    Ocorre que, em juízo de cognição sumária, é possível afirmar que referido entendimento, em tese, está de acordo com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994. 



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    Importante o destaque de que, ainda que os impetrantes busquem a mitigação da aplicação das regras que vedam o nepotismo ao argumento da peculiaridade da situação em que se encontram, o certo é que, mesmo sendo delegatários de outras serventias, para as quais foram investidos por concurso público, assumiram as serventias atualmente vagas na condição de interinos. E, nessa posição, exercem a função de forma precária e provisória, em condições idênticas aos substitutos quando também designados interinos. Portanto, em princípio e em relação à interinidade, devem ser preservados os princípios da moralidade e da impessoalidade por intermédio da aplicação das regras que vedam o nepotismo, devidamente previstas no provimento 77/2018 do CNJ.



     Em suma, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da questão, não se visualiza ilegalidade do ato emanado do CNJ e que ora é impugnado. 



    Assim, tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. 



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme disposto no art. 7º, II, da Lei 12.016/2009.



    Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente